Tribunal: TJDFT
Processo: 0749471-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749471-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Primeiramente, registro ciência da constrição ordenada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, conforme termo de penhora acostado no ID 23648102. 2. Noutro giro, verifico que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido pela certidão de ID 23144621 para a apresentação da planilha de cálculos referente ao credor preferencial LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal pela derradeira vez para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao referido credor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC